Tribunal: STF
Processo: RE 1267327
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto com amparo no art. 102, III, alínea “b” da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, contra acórdão proferido pela 1ª Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios - TJDFT, assim ementado:
    “AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL DE DISPOSITIVO DA LEI 13.654/18. EXCLUSÃO DA MAJORANTE NO ROUBO COM ARMA BRANCA. DECISÃO PLENÁRIA DESTA CASA RECONHECENDO A INCONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO REFORMADA.
    1 Agravo interposto pelo Ministério público contra decisão do Juízo da Vara das Execuções Penais, que deferiu a exclusão da majorante pelo uso de faca no roubo, procedendo a novo cálculo da pena. Alega que a Lei 13.654/18 é inconstitucional formal e materialmente, não devendo orisso ser aplicada.
    2 O Conselho Especial do TJDFT, em arguição incidental, declarou ‘a inconstitucionalidade incidental do art. 4º da Lei 13.654/18, que revogou o inc. I do § 2º do art. 157 do Código Penal, com efeitos ex nunc et inter pars’ (ARI 2018.00.2.005802-5, Relatora Desembargadora Vera Andrighi, DJe 08/11/2018), sendo tal decisão integralizada em sede de embargos de declaração para afastar a modulação dos efeitos.
    3 O artigo 927, inciso V, do Código de Processo Civil determina que os Juízos e os tribunais observarão ‘a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados’. Em princípio, a decisão proferida em sede de controle concreto só poderia ter efeito erga omnes se fosse proferida pelo Supremo Tribunal Federal e, ainda assim, dependeria que o Senado determinasse a suspensão da norma inconstitucional ou fosse houvesse Súmula Vinculante, como determina a Constituição Federal. A despeito de possível inconstitucionalidade desse dispositivo, trata-se de uma norma de lei federal em vigor em todo País e que não foi afastada pela Corte Suprema, motivo pelo qual, ressalvado posicionamento anterior sobre o tema, entende-se agora que se deve aplicar a decisão do Conselho Especial deste Tribunal.
    4 Agravo na Execução Penal provido.”
    Em suas razões, a parte recorrente sustenta que o acórdão recorrido viola dispositivos constitucionais, pois, em suma, não seria o caso de declarar a inconstitucionalidade formal do art. 4º da Lei 13.654/18, decorrente de erro de publicação no diário interno do Senado Federal, uma vez que esta SUPREMA CORTE somente autoriza o controle judicial de regularidade do processo legislativo “com a finalidade de coibir atos praticados no processo de aprovação de lei ou emenda constitucional incompatíveis com a Constituição Federal no termos que esta disciplina o processo legislativo (...)”.
    Por sua vez, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, em suas contrarrazões, requer o desprovimento do presente recurso.
    É o relatório. DECIDO.
    Como se vê, amparado no incidente de inconstitucionalidade 2018.00.2.005802-5, instaurado no Conselho Especial do TJDFT, que declarou a inconstitucionalidade formal da Lei 13.654/2018, na parte em que revogou o art. 157, § 2º, I, do Código Penal, por vício de tramitação do projeto de lei no Senado Federal, o aresto recorrido replicou tal entendimento, de maneira que cabível a interposição do apelo extraordinário com base no art. 102, III, “b”, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988, c/c o art. 1.035, § 3º, III, do Código de Processo Civil.
    In casu, o TJDFT detectou vício formal de inconstitucionalidade em temáticas estranhas ao procedimento legislativo constitucionalmente previsto na Seção VIII (arts. 59 a 69) da CARTA MAGNA, circunstância em que estaria o Poder Judiciário legitimado para examinar a lisura jurídico-constitucional de seu trâmite pelas Casas Legislativas, sendo tal assertiva pautada no seguinte trecho do aresto impugnado:
    “[...]
    O Conselho Especial deste Tribunal declarou ‘a inconstitucionalidade incidental do art. 4º da Lei 13.654/18, que revogou o inc. I do § 2º do art. 157 do Código Penal, com efeitos ex nunc et inter pars’ (ARI 2018.00.2.005802-5, Conselho Especial, Relatora Desembargadora Vera Andrighi, DJe 08/11/2018), a qual foi modificada em sede de embargos de declaração para afastar a modulação dos efeitos, pois não teria competência para tanto (Relatora Carmelita Brasil, DJe 15/04/2019).
    [...]
    A despeito da possível inconstitucionalidade do artigo 927 do CPC, trata-se de norma legal em pleno vigor, que não teve seus efeitos afastados pelo STF, motivo pelo qual se ressalva o entendimento anterior sobre o tema para aplicar a decisão do Conselho Especial deste Tribunal, reconhecendo a inconstitucionalidade da norma penal, mantendo, pois, o uso de faca como majorante do crime de roubo.”
    Ora, a rigor, as particularidades apontadas no referido Incidente de Inconstitucionalidade versam sobre temáticas interna corporis, mais precisamente sobre normas regimentais intrínsecas ao âmbito de atuação de cada uma das respectivas Casas Legislativas. Imunes estão, portanto, do crivo judicial, pois não concernentes ao processo legislativo estatuído na CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o que permitiria ao Poder Judiciário revisar os todos os atos praticados pelo Parlamento com base em seus próprios normativos; ocorre que esse expediente é repelido pela jurisprudência desta CORTE (MS 2.588-AgR, Rel. Min. MENEZES DE DIREITO, DJe de 8/5/2009; MS 23.388, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, PLENO, DJ de 20/4/2001; ARE 1.219.094, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 6/8/2019).
    Nessa ordem, manifestei-me no MS 36.662-AgR, cuja ementa transcreve-se:
    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE ATRIBUÍDA AO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. IMPOSSIBILIDADE. ASSUNTO INTERNA CORPORIS. SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. Não é possível o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, sendo vedado ao Poder Judiciário, substituindo-se ao próprio Legislativo, dizer qual o verdadeiro significado da previsão regimental, por tratar-se de assunto interna corporis, sob pena de ostensivo desrespeito à Separação de Poderes, por intromissão política do Judiciário no Legislativo.
    2. É pacífica a orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE no sentido de que, a proteção ao princípio fundamental inserido no art. 2º da CF/1988, segundo o qual, são Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, afasta a possibilidade de ingerência do Poder Judiciário nas questões de conflitos de interpretação, aplicação e alcance de normas meramente regimentais.
    3. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (MS 36.662 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 7/11/2019).
    Nesse julgado, conforme já afirmara anteriormente, não é possível o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, sendo vedado ao Poder Judiciário, substituindo-se ao próprio Legislativo, dizer qual o verdadeiro significado da previsão regimental, por tratar-se de assunto interna corporis, sob pena de ostensivo desrespeito à Separação de Poderes, por intromissão política do Judiciário no Legislativo (Direito constitucional. 33. Ed. São Paulo: Atlas, 2017. p. 763).
    Efetivamente, trata-se de posicionamento pacificado no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que, em proteção ao princípio fundamental inserido no artigo 2º da CONSTITUIÇÃO, segundo o qual, são Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, afasta a possibilidade de ingerência do Poder Judiciário nas questões de conflitos de interpretação, aplicação e alcance de normas meramente regimentais (MS 33.558 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2016; MS 34.578, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWISKI, DJe de 10/4/2017; MS 26.062 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2008; MS 30.672 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Pleno, DJe de 17/10/2011; MS 26.074, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJ 13/9/2006; MS 34.406, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 26/6/2017; MS 21.374, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Pleno, DJ de 2/10/1992). 
    Sublinhe-se ainda que, até que se declare a inconstitucionalidade de determinado lei editada pelo Poder Legislativo pátrio de modo devidamente fundamentado, o ato normativo goza de presunção de constitucionalidade quando inserto no nosso ordenamento jurídico (Cf, dentre outros precedentes: ADI 4.758, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 6/3/2020; RE 626.717-AgR-ED-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 20/9/2019; RE 116.622-AgR; e ADI 4.143, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 6/9/2019).
    À vista disso, esta SUPREMA CORTE vem chancelando a aplicação pelas instâncias jurisdicionais ordinárias do preceito federal ora em exame aos casos em que indicada a incidência da novatio legis in mellius, para os fins de exclusão da causa de aumento de pena constante do art. 157, § 2º , I, do Código Penal, revogado pela Lei nº 13.654/2018. Nesse sentido: RHC 181.889, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 12/3/2020; RHC 176.362, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 6/2/2020; e RHC 179.668, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 14/2/2020.
    À propósito, no citado RHC 179.668 salientei que, com a edição da Lei 13.654/18, “não mais se considera como causa de aumento o emprego de arma branca no crime de roubo”, sendo possível, todavia, valorar essa circunstância na primeira fase da dosimetria da pena visando à majoração da pena-base, haja vista não se tratar de um indiferente penal. Desse modo, considerei, naquela oportunidade, que, ao proceder à aplicação da Lei n. 13.654/18, o Juízo realizou a readequação das circunstâncias já descritas na sentença transitada em julgado, de modo a adequar a dosimetria realizada à nova legislação.
    Na mesma linha de entendimento, tive a oportunidade de me manifestar, monocraticamente, nos seguintes feitos: RE 1.267.124 (DJe de 18/6/2020); RE 1.268.661 (DJe de 1º/6/2020); RE 1.266.942 (DJe de 21/5/2020); RE 1.241.422 (DJe de 27/3/2020); e RE 1.261.502 (DJe de 26/3/2020). 
    Por fim, cito, em acréscimo, precedentes recentes da Primeira Turma desta CORTE no mesmo sentido: RE 1.239.632 AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 18/6/2020; RE 1.258.265 AgR, Relator Min. LUIZ FUX, DJe de 18/6/2020; e ARE 1.234.080 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 21/5/2020.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para CASSAR o acórdão recorrido e RESTABELECER a sentença proferida pelo Juízo de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente